Tribunal: TJBA
Processo: 8013271-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013271-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: EDILSON JOSE CARDOSO

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, RICARDO DO ESPIRITO SANTO CARDOSO, ADRIANA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO SOB PENA DE MULTA. OFENSA À TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.763.462 (TEMA Nº 1.000). NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013271-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado,
EDILSON JOSE CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora